Tribunal: TJBA
Processo: 8002773-04.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002773-04.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS APELADO: AGNALDO SANTOS GOMES Advogado(s):ICARO MARTINS XAVIER ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores cobrados a maior e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iii) determinar a configuração do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297/STJ. A preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de prévia tentativa de solução administrativa, é rejeitada, visto que o acesso ao Poder Judiciário não depende do esgotamento da via administrativa. O controle jurisdicional das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é permitido, devendo-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. A taxa de juros contratada, em evidente desconformidade com a média de mercado, configura abusividade, sendo devida a revisão contratual. A repetição do indébito em dobro é cabível em razão da cobrança indevida de juros abusivos, afastada a hipótese de engano justificável. O dano moral é configurado in re ipsa diante da cobrança de juros exorbitantes, especialmente quando há descontos em verba de caráter alimentar, causando falha na prestação do serviço e abalo à esfera personalíssima do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidor é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o interesse de agir. 3. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado é configurada quando a taxa contratada excede substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma natureza. 4. A repetição do indébito em dobro é devida em caso de cobrança de juros abusivos, dada a ausência de engano justificável. 5. A cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal configura dano moral in re ipsa." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 3º, § 2º, e art. 42, parágrafo único. Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 85, §§ 2º e 11. Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, REsp 1.061.530/RS; TJBA, Apelação Cível n. 8005584-82.2022.8.05.0079. TJBA, Apelação Cível n. 8001615-18.2018.8.05.0041. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002773-04.2024.8.05.0137, em que figuram como Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e como Apelado AGNALDO SANTOS GOMES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07